Tribunal: STJ
Processo: 0103777-49.2017.8.20.0106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003957 - RN(2025/0275722-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: R S DA C
ADVOGADO
: GEORGE CLEMENSON E SILVA DE SOUSA - RN012534
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta
Turma que negou provimento a Agravo Regimental. O Agravo Regimental, por sua
vez, mantinha decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, com fundamento na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. O
embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão colegiado, por
não ter analisado tese de cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
1. A controvérsia central consiste em verificar se o acórdão embargado
incorreu em omissão ou contradição ao não se manifestar sobre o mérito da
alegação de cerceamento de defesa, quando o julgamento se limitou à análise de
pressupostos de admissibilidade recursal.
III. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada,
destinados a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão
do mérito da causa.
2. O acórdão embargado confirmou a decisão monocrática que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial, por ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem,
notadamente a incidência da Súmula 7 do STJ. A análise recursal, portanto,
restringiu-se à verificação dos pressupostos de admissibilidade, sem adentrar o
mérito do Recurso Especial.
3. Inexiste omissão em julgado que não analisa matéria de mérito, como a
tese de cerceamento de defesa, quando o recurso principal sequer ultrapassou a
barreira da admissibilidade. A pretensão do embargante de obter um
pronunciamento sobre o tema revela o intuito de redcutir a matéria de fundo, o que é
inviável na via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
1. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo o meio adequado
para a rediscussão de matéria já decidida. 2. Inexiste omissão em acórdão que, ao
manter a inadmissibilidade de recurso anterior com base em óbice processual, como
a Súmula 182 do STJ, não avança sobre o mérito recursal, como a alegação de
cerceamento de defesa."
Documento eletrônico VDA55954663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f61e752c-6467-4915-9b3f-8f0d2920f750

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619.
Súmulas 7 e 182 do Superior Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55954663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f61e752c-6467-4915-9b3f-8f0d2920f750

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003957 - RN(2025/0275722-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: R S DA C
ADVOGADO
: GEORGE CLEMENSON E SILVA DE SOUSA - RN012534
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta
Turma que negou provimento a Agravo Regimental. O Agravo Regimental, por sua
vez, mantinha decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, com fundamento na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. O
embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão colegiado, por
não ter analisado tese de cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
1. A controvérsia central consiste em verificar se o acórdão embargado
incorreu em omissão ou contradição ao não se manifestar sobre o mérito da
alegação de cerceamento de defesa, quando o julgamento se limitou à análise de
pressupostos de admissibilidade recursal.
III. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada,
destinados a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão
do mérito da causa.
2. O acórdão embargado confirmou a decisão monocrática que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial, por ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem,
notadamente a incidência da Súmula 7 do STJ. A análise recursal, portanto,
restringiu-se à verificação dos pressupostos de admissibilidade, sem adentrar o
mérito do Recurso Especial.
3. Inexiste omissão em julgado que não analisa matéria de mérito, como a
tese de cerceamento de defesa, quando o recurso principal sequer ultrapassou a
barreira da admissibilidade. A pretensão do embargante de obter um
pronunciamento sobre o tema revela o intuito de redcutir a matéria de fundo, o que é
inviável na via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
1. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo o meio adequado
para a rediscussão de matéria já decidida. 2. Inexiste omissão em acórdão que, ao
manter a inadmissibilidade de recurso anterior com base em óbice processual, como
a Súmula 182 do STJ, não avança sobre o mérito recursal, como a alegação de
cerceamento de defesa."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619.
Súmulas 7 e 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55954668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:49
Código de Controle do Documento: ae57eb74-6bea-4b5c-a914-f459dfe229c8

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por R S DA C contra acórdão da
Quinta Turma desta Corte, lavrado em 06 de fevereiro de 2026, que, por unanimidade, negou
provimento ao Agravo Regimental por ele interposto. O acórdão embargado (e-STJ fls. 874-880)
recebeu a seguinte ementa:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo regimental, a parte agravante sustenta que impugnou
adequadamente o óbice da
e requer a reconsideração da decisão
Súmula n. 7/STJ
para que seja reconhecida a inidoneidade da fundamentação que denegou o direito à
realização de exame de conjunção carnal, com o retorno dos autos ao juízo de
primeiro grau para reabertura da instrução processual e realização do referido exame
pela vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou
de forma específica os fundamentos da decisão agravada, especialmente os óbices
das Súmulas n. 7 e 182 do STJ, e se há erro material na dosimetria da pena aplicada
ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pela
impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
regimental.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que a falta de
impugnação efetiva a um de seus fundamentos impede o conhecimento do
respectivo agravo, nos termos do
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
3. A análise da dosimetria da pena fixada na sentença não constatou o alegado
erro material de somatória, estando matematicamente correta a fixação da pena final
em 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, considerando as circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1.

Nas razões dos presentes Embargos (e-STJ fls. 885-889), o embargante alega, em
suma, que o acórdão incorreu em omissão e contradição. Sustenta que, ao contrário do afirmado
no julgado, houve impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial. Afirma que o indeferimento da produção de prova técnica (complementação
do laudo de conjunção carnal) configurou cerceamento de defesa e que o acórdão embargado se
omitiu sobre essa questão de direito. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a
concessão de efeitos infringentes, para anular os atos processuais e determinar o retorno dos
autos à primeira instância para a reabertura da instrução.
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte apresentou impugnação (e-
STJ fls. 904-908), sustentando a inexistência de vícios no acórdão e o caráter protelatório do
recurso. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da
República Andrea Henriques Szilard (e-STJ fls. 911-916), opinou pela rejeição dos embargos de
declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.
O artigo 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração
são cabíveis quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Documento eletrônico VDA55954668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:49
Código de Controle do Documento: ae57eb74-6bea-4b5c-a914-f459dfe229c8

Trata-se, portanto, de um recurso com fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão
de matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
No caso em análise, o embargante aponta omissão e contradição no acórdão que
negou provimento ao seu agravo regimental. Alega que o colegiado não teria se manifestado
sobre a tese de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de produção de prova
pericial na primeira instância. Contudo, da análise do percurso processual e dos fundamentos do
acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão ao embargante.
A decisão monocrática de minha lavra, proferida em 30 de outubro de 2025 (e-STJ
fls. 835-839), não conheceu do agravo em recurso especial com base na Súmula 182 desta Corte.
O fundamento foi a ausência de impugnação específica aos óbices que levaram à
inadmissibilidade do recurso especial na origem, notadamente a incidência da Súmula 7 do STJ,
que veda o reexame de fatos e provas.
O agravo regimental interposto contra essa decisão foi submetido ao crivo da Quinta
Turma, que, por unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo integralmente os fundamentos
da decisão monocrática. O acórdão embargado foi claro ao reiterar que a análise recursal se
deteve na questão da admissibilidade, confirmando que o agravante não logrou infirmar
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.
A questão central, portanto, é estritamente processual. Uma vez que o Agravo em
Recurso Especial não ultrapassou o juízo de admissibilidade, por aplicação da Súmula 182/STJ,
o mérito do Recurso Especial — onde se encontrava a tese de cerceamento de defesa — não foi
e nem poderia ter sido analisado. O acórdão embargado não pode ser considerado omisso a
respeito de uma matéria que não chegou a ser devolvida ao conhecimento desta Corte Superior,
exatamente pela existência de um óbice processual intransponível.
A pretensão do embargante, sob o pretexto de sanar uma suposta omissão, é, na
realidade, a de rediscutir o mérito da própria admissibilidade do seu recurso anterior e, por via
transversa, forçar a análise de uma tese que ficou retida nas instâncias ordinárias por força da
correta aplicação dos enunciados sumulares deste Tribunal. Tal objetivo é manifestamente
incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
Conforme bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (e-STJ fl.
914):
"Dessa forma, verifica-se inexistir o vício apontado, uma vez que o recurso
anterior sequer foi admitido, isto é, o mérito não foi apreciado porque o juízo de
admissibilidade foi negativo. Em realidade, o agravante pretende revisar o julgado,
pois não se conforma com o seu resultado. Os embargos de declaração não se
prestam a impugnar matéria soberanamente decidida com base nas provas colhidas,
sendo, pois, imperiosa a rejeição dos embargos."
Portanto, não havendo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a
ser sanada no acórdão embargado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto
Documento eletrônico VDA55954668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:49
Código de Controle do Documento: ae57eb74-6bea-4b5c-a914-f459dfe229c8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0275722-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.003.957 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01037774920178200106 1037774920178200106
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R S DA C
ADVOGADO
: GEORGE CLEMENSON E SILVA DE SOUSA - RN012534
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: R S DA C
ADVOGADO
: GEORGE CLEMENSON E SILVA DE SOUSA - RN012534
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551=404=0542809@
2025/0275722-0 - AREsp 3003957 Petição : 2026/0010473-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:40:18
Código de Controle do Documento: A32322C8-A4ED-4CA2-98C8-03FC12125C01